Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725854-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO IPE-AMARELO EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Venham, em 5 (cinco) dias, as contrarrazões da Caesb, ante o interesse modificativo dos Embargos de Declaração. P.I. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020. O Relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro